Tribunal: TJSP
Processo: 0001783-55.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Execução penal - Progressão de regime - Revogação pelo não pagamento da pena de multa - Impossibilidade – Precedente invocado que não se aplica à espécie - Requisitos legais preenchidos - Inexistência de óbice para o benefício - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001783-55.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WILLIAM
SIQUEIRA INÁCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001783-55.2020.8.26.0154 -Voto no 1101
2
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
no
0001783-55.2020.8.26.0154

Departamento de Execução Criminal da Comarca de São José do Rio Preto
DEECRIM 8a RAJ/SP
7a CÂMARA CRIMINAL
AGRAVANTE: JUSTIÇA PÚBLICA
AGRAVADA: WILLIAN SIQUEIRA INÁCIO
Execução penal - Progressão de regime - Revogação pelo não
pagamento da pena de multa - Impossibilidade
Precedente
invocado que não se aplica à espécie - Requisitos legais
preenchidos - Inexistência de óbice para o benefício - Recurso não
provido.
VOTO No 1101
Willian Siqueira Inácio, sentenciado,
pleiteou a progressão para o regime aberto, no que foi atendido por decisão
proferida pelo MM. Juízo de Direito do Departamento Estadual de Execução
Criminal da Criminais da Comarca de São José do Rio Preto DEECRIM 8a
RAJ/SP.
Inconformada,
a
Justiça
Pública
interpôs o presente agravo, argumenta que a falta de pagamento da pena de
multa impede a concessão do benefício, conforme entendimento do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001783-55.2020.8.26.0154 -Voto no 1101
3
Tribunal Federal (fls. 01/15).
Foram apresentadas as contrarrazões
(fls. 29/32).
O Juízo a quo manteve a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos à
Superior Instância (fls. 33/36).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo improvimento do recurso (fls. 47/51).
É o relatório.
O agravado cumpre pena total de
quatorze anos, um mês e dez dias de reclusão pela prática dos crimes de
roubo majorado e tráfico de drogas. Iniciou o cumprimento da reprimenda em
29/11/2013, com término previsto para 06/04/2029 (fls. 16/19).
Por decisão de 17 de abril de 2020, foi
promovido ao regime aberto (fls. 20/24).
Pretende
a
Justiça
Pública
o
cancelamento do benefício concedido, ao argumento de que não estão
preenchidos os requisitos legais, uma vez que o agravado não adimpliu a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001783-55.2020.8.26.0154 -Voto no 1101
4
de multa.
O agravo, contudo, não merece provimento. Com efeito, indubitável o
preenchimento do requisito objetivo, tanto que a Justiça Pública não o
questiona em suas razões.
Verifica-se, ainda, não constar qualquer
apontamento negativo nos autos da execução a infirmar o cumprimento do
requisito de natureza subjetiva.
Portanto, cinge-se o presente recurso na
discussão acerca da imprescindibilidade ou não do pagamento da pena de
multa.
De se observar que o julgado ventilado
nas razões ministeriais (Ag. Reg. na Progressão de Regime na Execução
Penal 12/DF) estabeleceu que o inadimplemento deliberado da pena de multa
impede a progressão no regime prisional, contudo desde que em crimes
praticados contra a Administração Pública e não comprovada a absoluta
hipossuficiência financeira do apenado.
O presente recurso, todavia, não se
amolda às hipóteses do referido precedente, já que o agravado foi condenado
pela prática dos delitos de roubo majorado e tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001783-55.2020.8.26.0154 -Voto no 1101
5
Além do mais, o impedimento à
progressão deve se ater àqueles sentenciados que, tendo condições
econômicas de pagar a multa, sem sacrifício dos recursos indispensáveis ao
sustento próprio e de sua família, não a faz de maneira deliberada em claro
descumprimento à decisão judicial, o que não se revela na hipótese.
Portanto, correto o posicionamento do
MM. Juiz de Direito a quo, não merecendo acolhida o reclamo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR